Tribunal: TJSP
Processo: 2019319-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo em relação à rejeição da impugnação. Acolhimento. Verificada, à primeira vista, a ocorrência de excesso de execução. Honorários sucumbenciais fixados em quantia certa devem sofrer a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Aplicação do disposto no artigo 85, §16, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo em relação à rejeição da impugnação. Acolhimento. Verificada, à primeira vista, a ocorrência de excesso de execução. Honorários sucumbenciais fixados em quantia certa devem sofrer a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Aplicação do disposto no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil. Precedente do Eg. STJ sobre o tema. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.